Tribunal: TJES
Processo: 5008665-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008665-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA RAMOS FERRARI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008665-10.2022.8.08.0014
Recorrente: VERA LÚCIA RAMOS FERRARI

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AFIRMA, NA EXORDIAL, QUE FOI SURPREENDIDA COM LANÇAMENTOS INDEVIDOS DE DÉBITOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO A CONTRATO INEXISTENTE. DESTACA, NO PORMENOR, QUE RECEBEU CONTATO VIA WHATSAPP, COM OFERTA DE SUPOSTA RESTITUIÇÃO DE VALORES, E, APESAR DE TER MANIFESTADO DESINTERESSE, DESCOBRIU QUE HAVIAM CELEBRADO UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME. REQUEREU, ALÉM DOS PEDIDOS DE PRAXE, TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, CANCELAMENTO DO CONTRATO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL EM DOBRO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA VERGASTADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JULGADOR
A QUO
PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE “REVISÃO DAS CLÁUSULAS DE JUROS ABUSIVAS”. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA A REFORMA DA DECISÃO DE PISO, REQUERENDO QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO, NÃO VISLUMBRO QUALQUER OMISSÃO NO BOJO DA REFERIDA DECISÃO, VEZ QUE ESTA ENCONTRA-SE CONFORME OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 489 DO CPC. OUTROSSIM,
COM EFEITO, VALE SALIENTAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. NESTA SENDA, TENHO QUE A DECISÃO
A QUO
SE MANIFESTOU ACERCA DOS PONTOS QUE DEVERIAM SER DECIDIDOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OMISSÃO.
PRELIMINAR AFASTADA.
(6). DO MÉRITO.
SEM MAIORES DELONGAS TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER MANTIDA IRRETOCÁVEL,
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS
. EXPLICO.
NO CASO
SUB EXAMINE
, A AUTORA, ORA RECORRENTE,
BUSCOU O APARATO JURISDICIONAL ALEGANDO TEREM OCORRIDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEUS PROVENTOS, PORQUANTO JAMAIS ASSINOU QUALQUER CONTRATO COM O REQUERIDO/RECORRIDO, NÃO TENDO COM ESTE QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA (ID. 6230406 - Pág. 4). O RÉU, EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU DOCUMENTOS FIRMADOS PELA AUTORA, DEMONSTRANDO A ADESÃO AO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A REQUERENTE, EM RÉPLICA, ASSIM COMO EM SEDE DE RECURSO, NÃO NEGOU TER ASSINADO/CONTRATADO O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO, ADUZINDO QUE, TODAVIA, O FEZ COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO CONTÍNUO, SOBREVEIO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMADA, A DEMANDANTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALMEJANDO A REFORMA DO ATO SENTENCIAL.
POIS BEM, VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS ELENCADOS NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A CAUSA DE PEDIR DELINEADA NA PETIÇÃO INICIAL.
NO EXÓRDIO A RECORRENTE SUSTENTOU A TESE DE QUE JAMAIS FIRMOU QUALQUER CONTRATO COM A RÉ, CONTUDO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELA RÉ COLIGINDO DOCUMENTOS NO FEITO QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO, INOVOU AQUELA EM SUA TESE ALEGANDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COM EFEITO,
É VEDADO A ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA, SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE, MESMO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL.
TRATA-SE DE INOVAÇÃO À LIDE, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO. ADEMAIS, É NA PETIÇÃO INICIAL QUE SE DEFINE OS LIMITES DA LIDE, RAZÃO PELA QUAL, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ORIGINALIDADE, DA OBRIGATORIEDADE E DA DEFINITIVIDADE, É NELA QUE O AUTOR DEVE ARTICULAR TODOS OS ELEMENTOS DA MATÉRIA DE FUNDO CORRESPONDENTES À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. A TESE VENTILADA EM RÉPLICA E EM RECURSO (EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO) DEVE SER VENTILADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NA QUAL O REQUERIDO TENHA OPORTUNIDADE DE SE DEFENDER, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. DESSARTE, DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E A CONTRATAÇÃO APONTADA NO EXÓRDIO, A PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL, OBSERVADOS OS LIMITES DA LIDE, É IMPROCEDENTE. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NESSE SENTIDO: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com os pedidos de devolução dos valores de maneira dobrada e de indenização por danos morais Procedência em juízo de primeiro grau Descabimento da alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação Inicial que teve como fundamento a ausência de relação jurídica autorizadora dos descontos realizados pelo réu nos proventos de aposentadoria de titularidade da autora Tese inverídica dado que foi admitida a veracidade da assinatura aposta no contrato apresentado na contestação Alegação quanto à ocorrência de vício de consentimento que não foi exposta na inicial Adstrição do magistrado aos termos expostos na petição inicial Comprovação da regularidade dos lançamentos Afastado o dever de restituição de valores Inexistência de ato ilícito Art. 188, I, do Código Civil Exercício regular do direito Prejuízos extrapatrimoniais não caracterizados Reparação indevida Sentença reformada Inversão da disciplina da sucumbência, observada a gratuidade Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000956-97.2021.8.26.0572; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 12/04/2022). “APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes. Insurgência da autora para majoração da indenização por dano moral e da verba honorária, bem como para que os juros de mora sobre os danos morais sejam contados do evento danoso. Requerida que promoveu descontos no benefício previdenciário da autora Comprovação pelo sindicato de regular associação a permitir os descontos efetuados, através de ficha de filiação devidamente subscrita. Alegação de vício de consentimento que não restou comprovada e que constitui modificação da causa de pedir. Sentença reformada. Recurso da ré provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o apelo da autora. (TJSP; Apelação Cível 1000979-68.2021.8.26.0596; Relator (a): Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022).
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS
. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA
, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)